Tribunal: TJES
Processo: 5027376-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027376-67.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS CAVALINI

RECORRIDO: EDUARDO BENEVENUT CHEQUER SOARES e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido em face da sentença (id. 4259123
) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-lo ao pagamento de R$
5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais).

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser
anulada, ao sustentar
ausência de revelia do demandado, porquanto o início do prazo para a contestação seria o dia 06.07.2022, data da juntada do AR.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
trata-se de

ação de cobrança de honorários e, no primeiro grau, a r. sentença reconheceu a revelia do requerido, em razão da apresentação intempestiva da contestação.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o artigo
231, inciso VI, CPC
fixaria o dia da juntada do AR com
o termo inicial
do prazo
processual, não se pode desconsiderar que o rito dos juizados especiais
rege-se
, dentre outros, pelo princípio da celeridade processual e, nesse aspecto,
o enunciado 13 do FONAJE dispõe que
os prazos correrão d
a data do ato
de comunicação processual
e não da juntada da intimação/
citação.

ENUNCIADO 13
– Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.

Em outras palavras, trata-se de regra especial
condizente com os postulados que regem o rito sumaríssimo,
inexistindo antinomia
capaz de ensejar nulidade da sentença

A propósito, transcreve-se julgados nestes exatos termos.

Agravo de instrumento. Decisão que decretou a revelia do réu/agravante, considerando que a contestação foi protocolizada intempestivamente.
Prazos que, no microssistema dos Juizados Especiais, são contados a partir da intimação ou da ciência do ato, e não da juntada aos autos do comprovante de intimação
. Enunciado nº 13 do FONAJE. Precedentes do TJSP. Habilitação processual da patrona do agravante que ocorreu quando o prazo para contestar já estava em curso. Inexistência de nulidade, vez que todas as publicações posteriores ao pedido de habilitação foram disponibilizadas em nome da advogada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100026-58.2023.8.26.9036; Relator (a): Vandickson Soares Emídio; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023).

Ação condenatória. Sentença que reconheceu a revelia e, com aplicação dos seus efeitos, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia certa. Prazos que, no microssistema dos Juizados Especiais, são contados a partir da intimação ou da ciência do ato, e não da juntada aos autos do comprovante de intimação. Enunciado nº 13 do FONAJE. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1036745-30.2022.8.26.0506; Relator (a): Daniele Regina de Souza Duarte; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 10/05/2023).

Ademais,
constata-se que embora aplicados os efeitos materiais da revelia, a r. sentença, acertadamente, examinou as provas carreadas à prefacial,
consignado que o requerente comprovou, minimamente, a existência de negócio jurídico entre as partes e a peça defensiva apresentada pelo recorrente (intempestiva) não demonstra o pontual pagamento do débito,
mantida a sentença por suas razões.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)